Tribunal: TJDFT
Processo: 0747505-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0747505-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ALCY MARIA BORGES DO NASCIMENTO REU: DELVANI ALVES FERREIRA D E S P A C H O Após indeferimento da petição inicial de ação rescisória proposta por ALCY MARIA BORGES DO NASCIMENTO em desfavor de DELVANI ALVES FERREIRA, a autora interpôs Agravo Interno. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, fevereiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora